Tribunal: TJBA
Processo: 8129977-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129977-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LUCAS SILVA PIRES

Advogado(s)
:
NATALIA SILVA PIRES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à fundamentação sobre negativa de cobertura contratual por plano de saúde e indenização por danos morais. Julgado suficientemente fundamentado. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, especialmente quanto à legalidade da negativa e à possibilidade de arbitramento de danos morais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e ao manter a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para promover rediscussão do mérito da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente, o que se verificou no acórdão embargado.

4.Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar fundamentos já enfrentados pela instância julgadora.

5.O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos do caso concreto, reconhecendo o ato ilícito da operadora de saúde, a existência de nexo causal e o dano moral presumido, com base em precedentes do STJ e da jurisprudência da câmara.

6.A negativa de cobertura de tratamento necessário, comprovadamente prescrito por médicos assistentes e previsto no rol da ANS, configura conduta abusiva da operadora e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.O quantum fixado a título de indenização por danos morais — R$ 10.000,00 — observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes da câmara julgadora para casos análogos.

8.A tentativa de reanálise do mérito por meio de embargos de declaração revela mero inconformismo da parte embargante, sem demonstração de vício no julgado, o que justifica sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8129977-85.2023.8.05.0001
, em que é embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

embargado
LUCAS SILVA PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.